Tribunal: TJPA
Processo: 0810479-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810479-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: RYAN RIO SATURNO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGO 319 DO CPP
: NÃO ACOLHIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE TRAIÇÃO OU EMBOSCADA, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA TIPO “FACA”. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA CONDUTA DELITIVA.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

5. Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 08/2012, DESTE EG. TJ/PA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem, e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em oito de agosto de dois mil e vi te e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO com pedido de liminar
, interposto em favor de
RYAN RIO SATURNO LIMA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA
, nos autos do
Processo Criminal nº 0800335-90.2023.8.14.0138
, em que se apura a suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Aduziu a defesa que em 09/03/2023, peticionou perante o juízo de primeiro grau acerca da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, requerendo a manifestação expressa do representante do Ministério Público, o que não ocorreu.

Alegou o impetrante que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial em 15/03/2023, com a finalidade de esclarecer os fatos, deixando claro que em nenhum momento estaria se evadindo da aplicação da lei penal.

Acrescentou que em 05/04/2023, o representante do órgão acusatório ofereceu denúncia e, ao final, posicionou-se favorável a prisão cautelar do paciente, contudo, não levou em conta a sua apresentação espontânea e não enfrentou a petição inicial da defesa, na qual havia suscitado a desnecessidade da medida extrema.

Pontuou que em decisão proferida no dia 20/04/2023, o juízo ora impetrado recebeu a denúncia e acolheu a representação pela custódia cautelar do paciente, porém, deixou de enfrentar os pressupostos para imposição da medida, previstos no artigo 312 do CPP, bem como analisou de maneira genérica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista no artigo 319 do CPP.

Informou, ainda, que o paciente veio a ser preso preventivamente em 28/04/2023, em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo ora inquinado coator.

Pelo exposto, sustentou que o decreto prisional proferido em desfavor do paciente carece de fundamentação idônea, por não estarem preenchidos, na hipótese, os requisitos objetivos listados no artigo 312 do CPP. Sublinhou que existe a possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. Comunicou que o paciente goza de condições pessoais favoráveis à revogação da segregação cautelar, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e arrimo de família.

Assim, pugnou pela concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata liberação do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos.

Ao receber os autos, a Desembargadora plantonista,
Vânia Lúcia Silveira
, concluiu não se tratar de matéria de plantão, determinado a distribuição regular do feito ao relator originário, ID 14886144.

No ID 14924478, a Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
indeferiu o pedido liminar e requisitou informações judiciais.

Prestadas as informações judiciais, ID 14984963, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“
(...). Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, II e IV do Código Penal. Narra a exordial acusatória, que em 15/02/2023, por volta das 23h50m, em via pública na Rodovia Transamazônica, KM 120, o denunciado, por motivo fútil (consistente em ressentimentos, motivados por brigas que a vítima teve com o acusado e a mãe dele, durante o período em que conviveram maritalmente); agindo de forma a dificultar a defesa da vítima, o denunciado usando seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, e em seguida utilizando arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra a vítima Jaciel, ceifando-lhe a vida. Destaca a peça preambular, que o Relatório de Investigação (ID 87780005, págs. 1/21) demonstra com riqueza de detalhes a forma como o crime foi executado, bem como as estratégias do denunciado para ceifar a vida vítima. A defesa alega que na decisão de decretação da prisão, não foram enfrentados os pressupostos para a medida constritiva, contudo, os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais devidamente atualizada. O paciente foi preso em flagrante no dia 28/04/2023, com audiência de custódia realizada em menos de 24 horas, conforme consta em ID 91901054, nos autos do processo 0800335-90.2023.8.14.0138. Na audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, no dia 29/04/2023. Em menos de 90 dias, foi reavaliada de ofício a situação da prisão cautelar do acusado, conforme consta no ID. 95242225, proferida em 21/06/2023, alegando a defesa de forma infundada que a decisão não foi fundamentada e pormenorizada. A ação penal está em curso, aguardando realização de audiência de instrução para o dia 22/08/2023, considerando pauta da comarca, a qual pode ser revista e encaixada em data próxima, caso assim seja determinado. O processo vem andando com mais breve celeridade, o qual aguarda realização da referida audiência. (...)
.”

Nesta
Superior Instância
, ID 15035598, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Retornaram os autos à minha relatoria, conclusos para julgamento.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a cabimento e adequação,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, o impetrante objetiva, por meio do presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator, uma vez não preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 312 do CPP
. Aduziu, ainda, a possiblidade de conversão por medidas cautelares diversas da custódia cautelar, nos termos do
artigo 319 do CPP
, salientado que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico merece ser
denegado
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
, de forma resumida, que em 15/02/2023, por volta das 23h50m, em via pública na Rodovia Transamazônica, KM 120, o denunciado, por motivo fútil (consistente em ressentimentos, motivados por brigas que a vítima teve com o acusado e a mãe dele, durante o período em que conviveram maritalmente); agindo de forma a dificultar a defesa da vítima, o denunciado usando seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, e em seguida utilizando arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra a vítima Jaciel, ceifando-lhe a vida.

Com efeito, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“
(...). II – DA REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
Na espécie
,
há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, tais como as prestadas testemunhas JOSAFA SILVA DE JESUS, LUCIENE RODRIGUES DE SOUSA, LUCILANE ALVES BEZERRA (ID 87778879), que sustentam perante a Autoridade Policial que sabiam da inimizade existente entre o acusado e a vítima, assinalando que o acusado reiteradas vezes ameaçava de morte em público a vítima e no dia do crime, teria ficado de tocaia na frente de sua residência por algumas horas
.
O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme os depoimentos extraídos dos autos, o acusado com vontade de matar, agiu de forma livre e consciente, ceifando a vida da vítima, agindo com visível animus necandi
.
O cotejo dos autos evidencia que o crime foi praticado com premeditação, tendo o acusado após atropelar a vítima, arrastado ainda vivo para o matagal, onde o degolou e o esfaqueou reiterada vezes, culminando no óbito, revelando gravidade na conduta que excede a abstratividade do tipo
. Registra-se ainda que
há a necessidade de segregação cautelar para que se garanta a aplicação da lei penal, uma vez que se busca suprimir qualquer outra influência deletéria que possa mudar o resultado justo do processo
. Desta feita,
presentes a condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, esta se afigura como a medida processual mais acertada, de modo que, as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP
,
revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme se depreende nos próprios fundamentos da prisão preventiva
. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RYAN RIO SATURNO LIMA já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...).
” ID 14885588.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do CPP
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do CPP
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316,
caput
do CPP
,
in verbis
: “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.”

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do CPP
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, tratando-se de crime contra vida, qualificado pelo motivo fútil e à traição ou emboscada, com o emprego de arma branca tipo “faca”, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do CPP
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, mediante o emprego de arma de fogo, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada
.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Não obstante, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 11/08/2023